Tribunal: TJDFT
Processo: 0705379-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. ART. 7o, INC. III, DA LEI 8.030/1980. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o credor pretende o deferimento da medida cautelar de arresto.
2. O art. 7o da Lei no 6.830/1980, regra especial que deve ser aplicada ao caso em exame, prevê que o despacho inicial no processo de execução fiscal consubstancia o deferimento de diversas diligências, dentre as quais todas as modalidades de citação previstas no art. 8o do mesmo diploma legal, bem como a possibilidade de arresto de bens, caso o devedor não tenha domicílio ou dele se ocultar.
3. É possível efetivar-se o arresto previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 6.830/1980, nos mesmos moldes da penhora eletrônica, desde que demonstrados os requisitos ali prefigurados. No caso concreto, houve apenas uma tentativa de citação do devedor, razão pela qual não é possível pressupor a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida de arresto (art. 7o, inc. III, da LEF).
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.